Tribunal: TJSP
Processo: 1500715-03.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500715-03.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TIAGO
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500715-03.2018.8.26.0530 -Voto no
2
VOTO No: 41.016
AP. CRIMINAL No: 1500715-03.2018.8.26.0530 Ribeirão Preto
APTE.: TIAGO DOS SANTOS
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (Art. 306, Lei
9.503/97)
Absolvição
Impossibilidade: comprovação segura nos
elementos coligidos aos autos.
Recurso improvido.
TIAGO DOS SANTOS foi condenado como
incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97 nas penas de 06 (seis) meses
de detenção, em regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias-multa e
suspensão de sua habilitação pelo período de 02 (dois) meses (fls. 94/98).
Irresignado, apela pleiteando a absolvição, sob as
teses fundadas na atipicidade de conduta e insuficiência probatória (fls.
106/110).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 115/118), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do reclamo (fls. 126/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500715-03.2018.8.26.0530 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal desmerece acolhida.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade (concentração de álcool no sangue de 0,77 mg/l a partir da
verificação inicial em bafômetro - fls. 31) e autoria do delito, haja vista o
depoimento do policial que abordou o réu numa blitz, o qual apresentava
fala pastosa, olhos vermelhos e odor etílico; submetido ao teste do
etilômetro foi constatada concentração alcoólica superior à permitida em
lei.
De seu turno o réu admitiu a conduta na
delegacia, enquanto em Juízo tornou-se revel (fls. 93).
Quanto menos há que se cogitar da atipicidade da
conduta por ausência de comprovação do risco à incolumidade pública,
uma vez que a partir da modificação do tipo penal promovida pela Lei n.
11.705/08 suprimiu-se a expressão “expondo a dano potencial a
incolumidade de outrem”, alinhando-se assim o presente delito àqueles de
perigo abstrato, a prescindir, portanto, da prova da situação potencial do
dano.
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500715-03.2018.8.26.0530 -Voto no
4
adotado por nossas Cortes Superiores:
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta,
configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. A Lei n. 12.760/2012 não criou hipótese de abolitio criminis em relação a fatos denunciados
anteriormente à sua vigência, pois a conduta pela qual o recorrido foi denunciado continua
proibida. A alteração introduzida pela nova legislação apenas passou a admitir a comprovação
do estado de embriaguez por outros meios, alternativamente ao exame de alcoolemia, e não
cumulativamente com essa prova pericial.
3. Considerando que o recorrido foi submetido a exame de sangue (Exame Toxicológico
Dosagem Alcoólica n. 00520 - fl. 11) e que a sentença condenatória demonstrou indícios
concretos de que o paciente foi flagrado dirigindo veículo automotor com concentração igual a
0,73 mg de álcool por ar expelido dos pulmões - valor esse superior ao que a lei permite -,
impõe-se a condenação do recorrido nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp 1508716/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 19/11/2015)
E ainda:
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que
o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo
ordenamento jurídico brasileiro.
2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao
volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do
teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos.
3. Recurso não provido. (STF - RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira
Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012
PUBLIC 24-05-2012)
Destarte,
porque
segura
e
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500715-03.2018.8.26.0530 -Voto no
5
comprovado o evento criminoso cometido pelo apelante, impossível se
afigura o pleito absolutório sob quaisquer dos ângulos aventados.
Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste
está a recomendar.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator